Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700247-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RAMOS DE SOUZA FILHO DESPACHO O agravante-credor pleiteia a reforma da r. decisão de id. 106110459, autos originários, para que "[...] sejam superadas as incorreções processuais acima indicadas e, ao depois,determinada a regular Citação do Executado. [...]" (id. 31817963, pág. 4). Em análise dos autos da execução fiscal originária, verifica-se que o agravado-devedor foi citada em 8/2/2013 (id. 46446810, pág. 21), e no dia 18/2/2013 apresentou, inclusive, pedido de parcelamento do débito executado (id. 46446810, pág. 23). Uma vez que o agravado-devedor encontra-se regularmente citado nos autos do processo principal, intime-se o agravante-credor para que esclareça seu interesse recursal no presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora